Tribunal: STF
Processo: ARE 1368147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 28, p. 12/13):



    “PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, §1° DO CP. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDUÇÃO INDEVIDA DE ROL DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU A FALSIFICAÇÃO PELO APELANTE. MANTIDA A CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PENA -BASE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Não cabe falar em omissão quando o juiz deixar de apreciar argumento levantado pela parte, sendo que do contexto de sua decisão pode-se extrair que a tese defensiva foi rechaçada;



    II - Tratando-se de um único contexto fático, não há razão para se permitir que as partes arrolem mais de oito testemunhas. Precedentes;



    III - É possível concluir, à margem de dúvidas, que o réu praticou o delito ora imputado, eis que falsificou, ao menos, 24 (vinte e quatro) assinaturas, conforme análise grafotécnica;



    IV - A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se perfeitamente ao tipo do art. 297, §1° do Código Penal, não sendo a hipótese de desclassificação para o art. 301, §1°. Este tipo penal refere-se ai atestados e certidões, os quais possuem caráter de favorecimento pessoal, com o fim de proporcionar cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público, ou obter vantagem semelhante de natureza pública em razão da falsificação, ou seja, em qualquer das hipóteses, deve haver vantagem de natureza pública, o que não condiz com a função dos Boletins de Inspeção para Liberação de Carga falsificados pelo apelante;



    V - O réu, na qualidade de médico da vigilância sanitária, responsável por inspecionar e liberar cargas vindas do exterior, ao falsificar os documentos referentes às inspeções que não realizou, demonstrou uma postura questionável, enquanto profissional da saúde, o que não pode ser desconsiderado na primeira fase da dosimetria;



    VI - Anoto que não se trata de um resultado comum a toda e qualquer falsificação de documento público, em que a vítima é precipuamente o Estado, e o objeto jurídico é a fé -pública. Conforme demonstrado, o acusado comprometeu a saúde pública nacional, burlando o procedimento de inspeção de mercadorias estrangeiras através da falsificação de boletins de inspeção para liberação de carga. Logo, as conseqüências do delito extrapolam em demasia o que seria comum à espécie, devendo tal fato ser sopesado adequadamente. Pena- base mantida em 3 (três) anos de reclusão, tendo em vista a falta de recurso ministerial;



    VII - Na hipótese, as ações praticadas pelo réu, em diferentes oportunidades, devem ser havidas como continuação umas das outras, a teor do disposto no artigo 71 do Código Penal. Isto porque se trata de delitos da mesma espécie (artigo 297, §1° do Código Penal), praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Não se trata de criminoso habitual, que faz da delinqüência sua profissão, devendo ser afastada a regra do concurso material de crimes;



    VIII - Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, II, da Constituição da República. Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta praticada pelo ora recorrente para aquela prevista no art. 301, § 1º, do Código Penal. 



    Nesse sentido, assevera que, “considerando que há tipificação especial para a hipótese de falsificação de atestado ou certidão - artigo 301, do CP -, certamente não se pode capitular os fatos imputados ao Recorrente no delito previsto no artigo 297, do CP, o qual se refere às demais falsificações de documentos públicos” (eDOC 34, p. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos o Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu que a conduta praticada pelo réu, ora recorrente, subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 297, § 1º, do Código Penal, e não ao art. 301, § 1º, como busca demonstrar a defesa. 



     



    Com efeito, confira-se o que restou consignado no acórdão recorrido (eDOC 28, p. 6/7):



    “In casu, os objetos do delito consistem em boletins de inspeção para liberação de cargas, expedidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério Público. Trata-se de documentos que descrevem a carga, identificam seu remetente e destinatário, bem como o risco apresentado pela mercadoria, servindo piara assegurar que a empresa exportadora tenha atendido às exigências da vigilância sanitária. Logo, conclui-se que apresentam acentuada relevância jurídica, haja vista sua finalidade de preservar a saúde pública nacional, não podendo ser comparados aos documentos descritos no art. 301.



    Este tipo penal, por sua vez, refere-se a atestados e certidões, os quais possuem caráter de favorecimento pessoal, com o fim de proporcionar cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público, ou obter vantagem semelhante de natureza pública em razão da falsificação, ou seja, em qualquer das hipóteses, deve haver vantagem de natureza pública, o que não condiz com a função do boletim de inspeção para liberação de carga.”



    Sendo assim, observo que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia a partir da análise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLV E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, LVII E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1244814 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.03.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente